Tribunal: TJDFT
Processo: 0724655-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. SEPARAÇÃO DE CORPOS. EMENDA À INICIAL. PERMANÊNCIA DAS PARTES SOB A MESMA RESIDÊNCIA DURANTE O TRÂMITE DA AÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Não há impedimento de que as partes permaneçam residindo sob o mesmo teto enquanto tramita a ação de dissolução da união estável.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.